Tribunal: CARF
Processo: 10580.901357/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.901357/2011-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.676 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901357/2011-48
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901357/2011-48

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 48 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/CE de fls. 36, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
10, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 6.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho
Decisório, fl. 6, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador
(DRF/Salvador), através do qual a Titular da Unidade de Jurisdição do
Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com TIPO DE CRÉDITO,
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, referente ao ano-calendário de
2004, com débito do Interessado, e dados ali discriminados, concluiu pela
não homologação da compensação declarada no citado PER/DCOMP.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima mencionado, foi localizado pagamento relacionado no Despacho
Decisório, mas integralmente utilizado para quitação de débito do
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do
débito informado no PER/DCOMP.
No referido PER/DCOMP bem como no Despacho Decisório constou o
informe relativo ao Contribuinte de que seria titular de crédito tributário
decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do
DARF COFINS, período de apuração (PA) de 06/2004, bem como do
pleito de sua compensação com débito relativo ao PIS, período de
apuração (PA) 12/2004, como demonstrado a seguir:
DADOS DO CRÉDITO DA COMPENSAÇÃO:

Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência
em 12/04/2011, fl. 9, apresentou o Contribuinte Manifestação de
Inconformidade em 29/04/2011, fls. 10/11, requerendo o seu acolhimento
e alegando em essência:
Conforme a DCTF do 2° trimestre 2004, fora demonstrado um crédito de
R$ 50.706,16, pelo pagamento a maior da COFINS do Período de
Apuração (PA) de 06/2004, ou seja, R$ 411.721,14, valor pago conforme
DARF, R$ 361.014,98 (valor do débito apurado),
R$ 50.706,16 (valor do crédito).
Esse valor pago a maior foi utilizado no PER/DCOMP
25775.54246.280906.1.3.04-0340,
retificado
pelo
PER/DCOMP
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901357/2011-48

41915.98974.040607.1.7.04- 0886, o qual, atualizado para R$ 69.112,50,
compensou o PIS/PASEP, PA 12/2004, no total de R$ 68.415,20,
conforme a seguir demonstrado:

O saldo remanescente do crédito original no valor de R$ 511,50 foi
utilizado no PER/DCOMP 41531.57396.040607.1.3.04-2061, o qual,
atualizado para R$ 737,37, compensou o PIS/PASEP do período de
apuração 12/2004, no valor de R$ 471,84 (principal) + R$ 265,53
(acréscimos legais), no total de R$ 737,37, zerando, assim, o crédito
disponível, ou seja, R$ 737,37(saldo de crédito original corrigido) - R$
737,37 (R$ 471,84, principal + R$ 265,53, acréscimos legais) = 0,00.
O Sujeito Passivo, respaldado no art. 34 e seus parágrafos, no art. 35 e 36
da IN RFB 900/2008, realizou compensações com crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior e conforme demonstrado acima, havia,
de fato, crédito original para fazê-lo, nas datas de transmissões.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados pela
Manifestação de Inconformidade:
a) Os PER/DCOMPs acima demonstram que existiam, de fato, créditos
que foram utilizados nas compensações de seus débitos.
b)O Defendente se manifesta contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO pela
inexistência de crédito.
Documentos Anexados

(*) PER/DCOMP que retificou o 25775.54246.280906.1.3.04-0340.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901357/2011-48

Cabe reparo parcial a Despacho Decisório que não homologara a
compensação declarada, tendo em vista as informações contidas nos
Sistemas Informatizados da RFB, que indicam a existência de parte do
crédito pleiteado pelo Sujeito Passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos,
decisões e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Apesar da análise da autoridade de origem constar em despacho decisório
eletrônico, a Turma julgadora de primeira instância analisou as alegações e documentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade de forma específica e, inclusive, reconheceu
créditos em favor do contribuinte, conforme trecho selecionado para exemplificar:

“Relevante esclarecer, outrossim, que, para o outro PER/DCOMP,
41531.57396.040607.1.3.04-2061, o qual consta do processo apreciado,
fls. 2/5, mencionado à fl. 6, embora haja sido informado pelo
Contribuinte a existência de um débito de R$ 471,84, quantia principal,
fl. 4, resta disponível para compensar tal débito somente o crédito, valor
reservado, de R$ 31,97 (= 50.706,16 - 50.674,19). Esse valor está em
consonância com o Extrato que para maior clareza novamente a seguir se
transcreve:
SIEF/RFB.DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901357/2011-48

Assim procedeu a turma a quo: analisou extrato por extrato e deu parcial
provimento.
O contribuinte, por sua vez, em Recurso Voluntário contestou genericamente o
resultado da decisão de primeira instância, na medida em que ao invés de comprovar a diferença
do crédito não reconhecido, simplesmente afirmou que possui o crédito no montante integral,
conforme reproduzido a seguir:

Em casos de pedidos administrativos de reconhecimento de créditos fiscais para
fins de compensação o ônus da prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível
concluir da leitura dos art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e
seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901357/2011-48

O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada do crédito solicitado, seja de
forma quantitativa ou qualitativa.
Existe o pedido de compensação de débitos de Pis com crédito de Cofins, em
razão do “pagamento indevido desse Cofins”, mas além do pedido não há certeza e nem mesmo
liquidez do suposto crédito de Cofins e por qual razão o contribuinte entende que o pagamento
foi indevido.
Os créditos que foram descobertos foram logo considerados na decisão de
primeira instância e os demais “créditos”, em razão de já terem sidos utilizados em outras
compensações, não foram considerados para a presente compensação, com razão.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova e também não descreveu e liquidou seu crédito de forma discriminada.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital